Tribunal: STF
Processo: HC 114335
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO OU USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 311 E 315 DO CPM) PRATICADOS POR CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – O tema debatido neste writ não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal Militar, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância, com extravasamento das regras de competências previstas no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – Em diversas oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que é da Justiça Federal a competência para processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação de documento ou uso de documento falso (arts. 311 e 315, respectivamente, do CPM), junto à Marinha do Brasil, por aplicação dos arts. 21, XXII, 109, IV, e 144, § 1º, III, todos da Constituição da República.



    III – Habeas corpus não conhecido.



    IV – Ordem concedida de ofício para anular, desde o recebimento da denúncia, o processo que tramita na Justiça Militar e declarar, por consequência, a competência da Justiça Federal.